Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724462-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LENIRA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENIRA ALVES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante contra o BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalta que o fato de possuir uma renda líquida de aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) não é motivo suficiente para não usufruir dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista possuir despesas elevadas que se aproximam desse valor, além dos gastos com alimentação, saúde, vestuário, lazer, água, energia e do alto custo de vida enfrentado no Distrito Federal. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma em definitivo da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Dito isso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que os pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça se mostraram evidenciados. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, os órgãos estatais encarregados dessa tarefa constitucional devem exigir dos interessados a demonstração de que não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Por outro lado, conforme disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, para que o magistrado indefira o pleito, deve haver nos autos provas que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, deve estar comprovada a capacidade econômica do litigante para custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Na presente hipótese, verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o argumento de que a autora possui “renda média líquida de R$ 3.732,64 (...) superiores à média nacional” (ID 65563544 dos autos originários). Todavia, ao contrário do consignado na r. decisão impugnada, observa-se que, além da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, os documentos colacionados aos autos, quais sejam, contracheques, contas de luz, faturas de cartão de crédito, boleto de acordo de financiamento de empréstimo (ID 65094420, págs. 1 a 11 dos autos originários no 0702377-88.2020.8.07.0014) evidenciam a insuficiência financeira da agravante, revelando que a autora, ora agravante, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família Saliento, por oportuno, que o fato de a agravante perceber rendimentos líquidos de R$ 3.247,56 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, mormente quando ratificada sua hipossuficiência econômico-financeira por outros documentos colacionados aos autos, como na presente hipótese. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em ação de cobrança de indenização securitária. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1254471, 07039224120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1260324, 07072317020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.) Dessa forma, ante as peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto hipossuficiência da agravante, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Pelo exposto, defiro a tutela recursal vindicada, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator